Tribunal: STF
Processo: HC 262752
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.208.077/AL, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a realização de perícia psicológica, não solicitada no momento oportuno, pode ser deferida em fase posterior do processo, considerando-se a preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa; (II) o relato da vítima é suficiente para sustentar a condenação dos réus; (III) existe fundamento idôneo para valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime; (IV) a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, foi aplicada de forma desproporcional; (V) existem elementos que justifiquem a incidência da causa de aumento capitulada no art. 226, II, do Código Penal; (VI) a continuidade delitiva foi aplicada nos termos das diretrizes desta Corte Superior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A perícia psicológica foi considerada desnecessária pelas instâncias ordinárias, com base na discricionariedade do juiz em indeferir provas impertinentes e na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.



    4. A jurisprudência desta Corte ampara o indeferimento de diligências não requeridas no momento oportuno, conforme o art. 402 do CPP, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impede a alegação de nulidade.



    5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui valor probante diferenciado e pode ser suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.



    6. A tenra idade da vítima pode ser considerada para a exasperação da pena-base, sem que isso configure dupla valoração de elementos já previstos no tipo penal.



    7. O intenso trauma psíquico suportado pela vítima, que se mostrou superior àquele inerente ao tipo penal, é fundamento idôneo para elevação da pena-base.



    8. A elevação da pena em 1/6 por força da incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal atende as diretrizes desta Corte Superior.



    9. A Corte de origem constatou ter sido demonstrada a relação de autoridade do acusado sobre a vítima, por ser companheiro de sua avó, o que justifica a incidência da causa de aumento capitulada no art. 226, II, do Código Penal. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    10. As frações de continuidade delitiva estão em conformidade com os critérios estabelecidos por esta Corte Superior nas hipóteses de crimes sexuais, conforme tese repetitiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    11. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. A realização de perícia psicológica não solicitada no momento oportuno está sujeita à preclusão e depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui valor probante diferenciado e pode sustentar a condenação, mesmo sem perícia psicológica. 3. A tenra idade da vítima pode ser considerada para a exasperação da pena-base, sem que isso configure dupla valoração de elementos já previstos no tipo penal. 4. O intenso trauma psíquico suportado pela vítima, que se mostrou superior àquele inerente ao tipo penal, é fundamento idôneo para elevação da pena-base" (doc. 5, pp. 197-198).



    Consta dos autos que a paciente, em concurso de agentes com o seu marido, foi condenada à pena de 13 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal — CP, nos termos do art. 13, §2º, a, também do CP.



    Nesta impetração, a defesa alega:



    25. A acusada [M.S.S] está sendo processada por omissão. No entanto, os fatos mostram que [M] não foi omissa. Ela agiu dentro das possibilidades e do conhecimento que tinha à época dos supostos fatos. Ela não sabia sobre a acusação de estupro, “somente” foi alertada sobre o suposto assédio, as passadas de mão e brincadeiras de mau gosto e de proêmio repreendeu seu marido.



    26. Ou seja, quando [M] soube das alegações de alisados e assédios, ela imediatamente conversou com [C.G. da S.], solicitando que ele parasse com qualquer comportamento inadequado. Este ato de [M] demonstra claramente que ela não foi omissa, mas sim proativa ao tentar resolver a situação dentro de seu conhecimento e capacidade.



    27. A todo momento resta claro que se [M] tivesse certeza, tivesse visto ou presenciado o suposto estupro, teria denunciado. Jamais seria omissa ao cuidado de sua neta, visto que cuidava dela há anos para ajudar sua filha. Nunca faltou zelo, dedicação e carinho.



    28. Isso porque, as testemunhas [F.H.S.N] (41min26seg) e [L. da S.] (48min25) que conviviam quase diariamente com os acusados na igreja, afirmaram com precisão que o comportamento de [C] com as crianças sempre foi normal, “nada além do esperado, cada um no seu quadrado, nunca tendo presenciado nada fora do comum”.



    29. Ao ser questionado se o Sr. Fábio teria presenciado algum comentário na igreja que Sr. [C] assediava mulheres ou crianças ele também respondeu que não (42min05seg). Bem como respondeu negativamente ao ser questionado se via a avó sem as crianças na igreja. Isso é, a avó a todo momento estava por perto, jamais deixou as crianças sozinhas com [C] e nunca presenciou/ouviu falar de nenhum comentário a respeito de estupro, não havendo motivo para desconfiança.



    30. Assim, conforme demonstrado pelos depoimentos e evidências, ao tomar conhecimento pela neta das alegações de conduta imprópria por parte de [C], ou seja, dos alisados e tapa na bunda, [M] imediatamente abordou o assunto com ele, solicitando que cessasse qualquer comportamento inadequado. Este comportamento não caracteriza omissão, mas sim uma ação proativa e diligente dentro de suas possibilidades (doc. 1, pp. 6-7). 



    Ainda, sustenta que:



    62. O artigo 13, §2º, alínea "a" do Código Penal dispõe sobre a omissão penalmente relevante, estabelecendo que "a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado". Para que [M] seja enquadrada nesta norma, deve-se demonstrar cabalmente que ela tinha o dever legal de cuidado, proteção ou vigilância sobre a vítima e que, ciente da situação de risco, absteve-se de agir.



    63. Todavia, [M.S.S.], avó da menor, não detinha guarda judicial ou responsabilidade legal direta sobre a vítima. Sua posição dentro da estrutura familiar não a coloca automaticamente na condição de garantidora nos termos exigidos pelo artigo 13, §2º, alínea "a".



    64. Apesar disso, enquanto as crianças estavam em sua casa, por livre e espontânea vontade, cuidava e zelava por elas. Conforme demonstrado pelos depoimentos de sua filha e seu neto, ao tomar conhecimento das alegações de conduta imprópria por parte de [C], [M] imediatamente abordou o assunto com ele, solicitando que cessasse qualquer comportamento inadequado. Este comportamento não caracteriza omissão, mas sim uma ação proativa e diligente dentro de suas possibilidades.



    65. Não há provas concretas nos autos que demonstrem que [M] tinha conhecimento prévio e suficiente dos supostos atos ilícitos ao ponto de ser enquadrada como omissa dolosamente. Na verdade, [M] sabia apenas dos alisados inoportunos que supostamente existiam. A alegação de que ela foi omissa carece de sustentação probatória robusta (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, requer que o “Habeas Corpus seja conhecido e provido para que a paciente [M.S.S.] seja absolvida do delito de estupro de vulnerável, na tipificação do Art. 217-A C/C Art. 13, § 2º, ambos do Código Penal, por não ter sido comprovada sua imputação delituosa” (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 24/9/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Quanto às teses veiculadas nesta impetração, o STJ limitou-se a expor os seguintes fundamentos:



    Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da prova testemunhal (fl. 261):



    "25. Portanto, a prova, produzida no caderno processual, é apta a condenar o acusado pela prática do delito de estupro de vulnerável, bem como a acusada pela conduta omissiva, visto que, conhecedora dos fatos, deixou de agir de modo a impedir o resultado. Tais elementos são suficientes para afastar o pleito absolutório".



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:



    [...]



    Acolher a tese de inocorrência dos delitos é medida que também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ concluir pela inocorrência dos crimes sexuais.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 208 e 218).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator